Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706520-30.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ANA PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO §2o DO ART. 85 DO CPC. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrida, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenando a Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais). 2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais em face da Recorrente argumentando, em suma, que contratou os serviços da Recorrente para redução do saldo devedor do financiamento do seu veículo, que foi orientada a deixar de pagar o financiamento e pagar apenas boleto emitido pela Recorrente, que em razão da inadimplência teve o seu nome negativado e virou ré em processo de busca e apreensão, que pediu o cancelamento do contrato, mas a Recorrente se recusou a lhe devolver a totalidade dos valores pagos. 3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 55060865). Contrarrazões apresentadas (Id n. 55060876). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos da Recorrida e do pedido contraposto. 5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que prestou o serviço contratado e cumpriu as suas obrigações contratuais. Aduz que forneceu as informações à Recorrida, que o contrato previa a possibilidade de retenção dos pagamentos em caso de rescisão unilateral e que lhe é devido o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida e a procedência do pedido contraposto ou o reconhecimento da contratual sem ônus para as partes. 6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o contrato estava permeado de vícios de vontade e erro por convencimento. Defende que não foi observada a dialeticidade e que o recurso é protelatório. Requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios. 7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. 8. No caso em exame, os argumentos aventados pela Recorrente estão dissociados da razão de decidir do juízo de origem, pois se limitam à discussão acerca do cumprimento de deveres contratuais enquanto a sentença está fundamentada na nulidade do contrato firmado entre as partes. Além disso, a tese defendida em relação ao pedido contraposto não guarda relação com os fundamentos dispostos na sentença para justificar o indeferimento do pedido. Logo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impende, com fulcro no art. 932, III, do CPC, acolher a preliminar trazida pela Recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida. 9. Com relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios em grau máximo, formulado pela Recorrida, cumpre observar que a fixação da referida verba segue os critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, os quais aplicados ao caso em apreço apontam para a necessidade de fixá-los no patamar mínimo. 10. Recurso não conhecido. 11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. A Embargante alega haver contradição, omissão e obscuridade no acórdão prolatado, sob o argumento de que o não conhecimento do recurso ensejou em cerceamento de defesa, que não teria sido apreciado o pedido contraposto e o de condenação em litigância de má-fé, que o julgado é contrário às provas dos autos e que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação. 5. Em contrarrazões, a Embargada afirma que não há vícios no acórdão e pugna pelo não acolhimento dos embargos. 6. Constata-se que o acórdão foi devidamente fundamentado quanto as razões do não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialética recursal, inclusive no tocante ao pedido contraposto, cumprindo observar que o acolhimento de uma preliminar não é causa de cerceamento de defesa, que o mérito não foi enfrentado em grau recursal, portanto não há que se falar em contrariedade às provas dos autos, e que o mero inconformismo pela conclusão a que se chegou os julgadores não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 7. Igualmente, inexistem vícios relacionados ao ônus da sucumbência, pois a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recaiu, corretamente, sobre o valor da condenação e, portanto, não merece qualquer reparo. 8. Quanto à litigância de má-fé, nada a prover, pois sequer foi objeto de pedido no recurso manejado pela Embargante. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço, propaganda enganosa ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 60098238. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal